Tribunal: TCU
Processo: 018.689/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face de possíveis débitos no contrato ME 6/2006. Obras no Complexo Esportivo de Deodoro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para os XV Jogos Pan-Americanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial originada da conversão de representação (TC Processo 016.732/2011-1 ), determinada pelo Acórdão 4309/2013-TCU-Primeira Câmara , para avaliar as irregularidades na execução do Contrato ME 6/2006, cujo objeto foi a execução das obras do Complexo Esportivo de Deodoro/RJ, com vistas à realização dos Jogos Pan e Parapan-Americanos Rio 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Ivan Carlos Alves de Mello, para todos os efeitos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela empresa Engesolo Engenharia Ltda. e acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luiz Custódio Orro de Freitas e acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Ricardo Leyser Gonçalves; 9.4. julgar irregulares as contas de Ivan Carlos Alves de Mello e das empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e § 2o; 19, caput ; e 23, inciso III, alínea 'a', da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar Ivan Carlos Alves de Mello e as empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, em regime de solidariedade, ao pagamento da quantia de R$ 8.765.660,30, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 7/12/2007, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.6. aplicar a Ivan Carlos Alves de Mello e às empresas Engesolo Engenharia Ltda. e Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A a multa individual no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. julgar irregulares as contas de Ricardo Leyser Gonçalves e Luiz Custódio Orro de Freitas, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "b"; 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992; 9.8. aplicar a Ricardo Leyser Gonçalves e a Luiz Custódio Orro de Freitas as multas individuais nos valores R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), respectivamente, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das respectivas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente entre a data do presente acórdão e a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e ao Comando do Exército.